Tribunal: TJDFT
Processo: 0725792-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO. IPTU/TLP. CDA. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE FISCAL COMPETENTE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença, proferida em embargos à execução fiscal, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela embargante. 1.1. Neste apelo, a recorrente postula a reforma da sentença, para que seja exonerada dos débitos fiscais vinculados ao imóvel objeto da lide e determinada a alteração do sujeito passivo da dívida tributária, a fim de constar como devedores os adquirentes do bem, conforme dispõe o art. 31 do Código Tributário Nacional.
2. Segundo o art. 34 do Código Tributário Nacional, o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. 2.1. Para a constituição do crédito tributário relativo ao IPTU, a autoridade administrativa utiliza-se das informações constantes nos seus bancos de dados atinentes às propriedades de imóveis na área urbana do município ou do Distrito Federal. 2.2. Assim, havendo a transmissão da propriedade do imóvel, é necessário que o contribuinte ou responsável realize a devida alteração perante o Cadastro Imobiliário Fiscal. 2.3. Com efeito, de acordo com o art. 8o do Decreto no 82/66, “A inscrição no Cadastro Imobiliário Fiscal será promovida pelo contribuinte ou responsável na forma e nos prazos regulamentares”. 2.4. Precedente da Casa: “3. Uma vez que, mesmo após a alienação do imóvel (e por muitos anos), o nome do adquirente não tenha sido formalmente comunicado ao órgão próprio da estrutura fiscal do Distrito Federal, constituiu mais do que mero exercício regular de direito o lançamento dos tributos (IPTU e TLP) em nome do anterior proprietário. Trata-se, em verdade, de um dever de ofício, dada a natureza do lançamento, procedimento ao qual a autoridade tributária encontra-se plenamente vinculada, consoante art. 142, parágrafo único, do CTN.” (07025799820168070016, Relator: Eduardo Henrique Rosas, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, DJE: 08/11/2017).
3. No caso, incontroverso a obrigação da apelante repassar tais informações aos órgãos tributários quando vendeu o imóvel. Somente em 2023 foi pedida a mudança da titularidade perante o fisco. 3.1. Por conseguinte, deve ser considerado exercício regular do direito a emissão de CDA em nome da recorrente e o respectivo protesto, ainda que não seja mais sua a propriedade ou posse do imóvel, eis que o Distrito Federal não tinha conhecimento da alteração do domínio.
4. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. 4.1. Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor da apelante, de 10% para 12% do valor da causa (R$ 12.646,07).
5. Recurso improvido.